Tribunal: TJMT
Processo: 1003529-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003529-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), ANELDO SARTORI - CPF: 244.543.460-20 (AGRAVANTE), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
-
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DESVIO DO PRODUTO AGRÍCOLA – RISCO DE DILAPIDAÇÃO
–

QUANTITATIVO ADICIONAL ATINENTE À CLÁUSULA PENAL – INCIDÊNCIA DE MULTA E ENCARGOS QUE DEVE SER MAIS BEM AVALIADO NO DECORRER DA LIDE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I -

No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa
,
e o perigo de dano quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou, ainda, quando caia em insolvência.

II -
D
epreende-se que há cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de descumprimento do contrato,
hipótese,
a princípio, evidenciada pelas várias imagens colacionadas aos autos, as quais demonstrariam que o produto agrícola, depois de colhido, est
ava
sendo armazenado em local diverso do inicialmente previsto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANELDO SARTORI, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Execução por Quantia Certa no 1001551-55.2024.8.11.0040, ajuizada pela C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou o arresto cautelar de 5.430.848 Kg (cinco milhões quatrocentos e trinta mil oitocentos e quarenta e oito quilos) de soja comercial,
da
safra 2023/2024, correspondente a 90.514 (noventa mil quinhentos e quatorze) sacas de 60 kg cada, com as especificações descritas na CPRF n. 13540.

Nas razões do recurso, o agravante alega que a decisão agravada tomou por base um suposto desvio do produto agrícola em favor de terceiro, todavia, os grãos apenas foram depositados em local diverso, em seu próprio nome e antes do vencimento da dívida.

Esclarece, ainda, que o negócio firmado entre as partes envolve uma Cédula de Produto Rural passível de liquidação financeira, de modo que
,
ao credor, seria possível cumprir a obrigação
de forma diversa da entrega
do produto

in natura
.

O pedido liminar recursal foi parcialmente deferido,
para decotar o montante do produto agrícola a ser arrestado o percentual de 30% determinado a título de cláusula penal
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
s razões recursais demandam a análise da decisão
que

deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou o arresto cautelar de 5.430.848 Kg (cinco milhões quatrocentos e trinta mil oitocentos e quarenta e oito quilos) de soja comercial,
da
safra 2023/2024, correspondente a 90.514 (noventa mil quinhentos e quatorze) sacas de 60 kg cada, com as especificações descritas na CPRF n. 13540.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil
,
que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam
a
probabilidade
do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou, ainda, quando caia em insolvência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - DISPENSA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - SEQUESTRO, ARRESTO OU ARROLAMENTO DE BENS - REQUISITOS AUSENTES. Considerando que o objetivo primordial da norma contida no art. 1.019, II do CPC é o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte recorrida, tal disposição deve ser interpretada pelo Juízo ad quem em consonância com os demais princípios que regem o direito processual, mormente a proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, bem como a celeridade e economia processual. A tutela cautelar de sequestro pressupõe o receio de que o possuidor do bem sob litígio o danifique ou
dilapide
e visa assegurar a futura execução para entrega da coisa.
O arresto, por sua vez, visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor.
O arrolamento de bens é cabível quando houver por parte do interessado fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio, devendo
o mesmo
comprovar o seu direito aos bens. Tratando-se de tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. 5. Ausentes os requisitos, incabível o deferimento das medidas. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.252225-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024)

C
onforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso,
ao menos em relação ao deferimento da medida cautelar, não se verifica desacerto
algum
d
a
decisão
agrav
ada.

Com efeito, a parte autora requestou a medida cautelar arresto, com base na Cédula de Produto Rural de no 13540, com penhor cedular de primeiro grau sem concorrência de terceiros, com vencimento em 28.03.2024, conforme documento no id no 140576450.

Da leitura do documento retro mencionado, depreende-se que há cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de descumprimento do contrato, hipótese, a princípio, evidenciada pelas várias imagens colacionadas aos autos, as quais demonstrariam que o produto agrícola, depois de colhido, est
ava
sendo armazenado em local diverso do inicialmente previsto.

Não é assim, contudo, em relação ao arresto do quantitativo adicional de 30% do produto agrícola também autorizado pela decisão agravada a título de cláusula penal.

Embora não remanesçam maiores dúvidas a respeito das obrigações assumidas pelas partes, notadamente quanto a entrega do produto agrícola pelo agravante em favor do agravado, a incidência de multas e demais
encargos dever
á
ser mais bem avaliada
no decorrer do trâmite da ação, ainda mais quando, n
aquele
momento,
ainda não
vencida a obrigação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para decotar do produto agrícola a ser arrestado o quantitativo adicional de 30%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024